Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701940-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIND DOS EMP EM ESTABELECIMENTOS BANCARIAS NO E E SANTO, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS E FINANCIARIOS DE SANTOS E REGIAO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS E FINANCIÁRIOS DE SANTOS E REGIÃO contra decisão (Id. 13957777 - Pág. 83) que, nos autos da ação civil pública com pedido liminar de tutela de urgência movida pelos sindicatos agravantes em face de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de tutela provisória, sob argumento de que os fatos apresentados pelos autores não estão amparados em provas que demonstrem, de plano, o desrespeito às normas estatutárias para implementação da cobrança; portanto, ausente o requisito da probabilidade do direito para concessão da tutela pretendida. A decisão de ID 14788903 não concedeu a tutela de urgência requerida pelos agravantes. Contudo, em análise ao andamento dos autos eletrônicos de origem, registrados sob o no 0739519.05.2019.8.07.0001, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Brasília, observa-se ter sido proferida sentença julgando improcedentes todos os pedidos iniciais (ID 62766717). Portanto, em virtude de prolação de sentença nos autos principais, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC de 2015. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora